Tribunal: TJSP
Processo: 2118055-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Inconformismo do exequente. Penhora de faturamento que, no caso concreto, é precoce. Pesquisas de bens ainda não esgotadas. Recurso não provido.